Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA ALVES CHAVES. Após as partes manifestarem interesse na suspensão do recurso em busca de uma possível composição, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 20 (vinte) dias, com fundamento no artigo 313, II, do Código de Processo Civil (ID 13052342). Deste modo, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a realização de acordo, bem como se a recorrente ainda possui interesse no julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator